Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela autora, ora apelada, e a documentação que coligira ao fólio processual após a interposição do apelo[1], diga o réu – Distrito Federal -, no interregno de 5 (cinco) dias, computada a dobra legal, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o aventado e os documentos acostados. Transcorrido o lapso aprazado, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74408385 (fls. 167/177);